Tribunal: TJMT
Processo: 1043225-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043225-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE VILYMAR BISSONI - CPF: 013.972.231-97 (RECORRIDO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO - CPF: 695.471.731-20 (RECORRIDO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que declarou abusivo o reajuste por sinistralidade aplicado a contrato coletivo de plano de saúde, limitando-o aos índices da ANS, com condenação à devolução de R$ 12.820,73 pagos a maior entre junho de 2021 e junho de 2024. O recorrente pleiteia: (i) o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de prova pericial atuarial; (
ii
) o reconhecimento da legalidade dos reajustes aplicados (23,79%); e (
iii
) a anulação da sentença ou o afastamento da condenação de devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial atuarial para aferição da legalidade do reajuste por sinistralidade caracteriza a causa como complexa e afasta a competência do Juizado Especial; (
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada e o processo extinto sem resolução de mérito, com remessa à Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de perícia atuarial para apuração da legalidade do reajuste por sinistralidade configura a complexidade da causa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e do art. 485, IV, do CPC, conforme orientação do STJ e precedentes da Turma Recursal.

A análise da proporcionalidade dos reajustes baseados em VCMH e sinistralidade exige exame técnico dos fundamentos atuariais, inviável sem produção de prova pericial especializada.

Verificada a complexidade da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo a parte interessada propor a ação perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial atuarial para aferição da legalidade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo caracteriza a causa como complexa e afasta a competência do Juizado Especial.

A complexidade da causa decorre do objeto da prova, e não do direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no RMS 71970/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
15.05.2024; TJMT, N.U 1073213-02.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025; TJMT, N.U 1068311-40.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 08.07.2024, DJE 12.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que declarou abusivo o reajuste por sinistralidade aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde dos recorridos, limitando-o aos índices da ANS, além de determinar a devolução dos valores pagos em excesso, no montante de R$ 12.820,73, referente ao período de junho de 2021 a junho de 2024.

Em sede recursal, o recorrente pleiteia:

i) o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial atuarial;

ii
) a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos reajustes aplicados (23,79%);

iii
) o afastamento da determinação de devolução dos valores ou, alternativamente, a anulação da sentença e remessa dos autos à Justiça Comum.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que os reajustes são abusivos e que não há necessidade de perícia, uma vez que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central restringe-se à legalidade do reajuste anual de 23,79% aplicado ao plano coletivo da parte autora, com fundamento em índices de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sem que a operadora tenha demonstrado documentalmente os fundamentos técnicos e atuariais que embasaram os percentuais aplicados.

I. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

O recorrente sustenta a necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da suposta incompetência do Juizado Especial, em virtude da alegada complexidade da matéria, a qual demandaria produção de prova pericial atuarial, para apuração da legalidade do reajuste por sinistralidade.

Cumpre destacar que os reajustes anuais aplicados em contratos de planos de saúde coletivos são, em regra, legítimos, desde que devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ressalte-se que, nos contratos coletivos, não há percentual previamente fixado pela agência reguladora, sendo exigida apenas a comunicação do reajuste aplicado no exercício, podendo este ser livremente pactuado entre a operadora e a contratante, conforme se extrai da
Resolução Normativa nº 128/2006
e da
Instrução Normativa nº 13/2006, ambas da ANS
.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que
não é abusiva, por si só, cláusula contratual que preveja reajuste com base na sinistralidade
, cabendo ao magistrado, no caso concreto, aferir a eventual abusividade do percentual aplicado, com base em elementos técnicos.

Todavia, para apuração da suposta abusividade alegada pela parte autora,
é imprescindível a produção de prova técnica pericial atuarial
, a fim de avaliar a proporcionalidade do reajuste e preservar o equilíbrio contratual, o que configura causa complexa, nos termos do
art. 51, II, da Lei 9.099/95
e do
art. 485, IV, do CPC
.

Ilustrativamente, colaciona-se julgado do STJ (
AgInt
no RMS 71970/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
15/05/2024), que reconheceu a necessidade de prova atuarial para aferição da legalidade de reajustes por sinistralidade, afastando a competência dos Juizados em razão da complexidade da causa.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal tem reiteradamente decidido
pela incompetência material dos Juizados em demandas semelhantes, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:

A beneficiária de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para questionar reajustes que impactam sua relação contratual.

A necessidade de perícia atuarial para aferir a abusividade do reajuste por sinistralidade caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial.

A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

(TJMT – N.U 1073213-02.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 17/03/2025, DJE 20/03/2025).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTES DAS MENSALIDADES EM DESACORDO COM OS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS
. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Ante a complexidade da matéria em debate, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria
no âmbito da Justiça Comum,
nos termos do art. 3° da Lei 9.099/95. (N.U 1068311-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Embora tenha havido julgamento de mérito na sentença recorrida, entendo que a natureza da prova necessária para exame da abusividade dos reajustes – fundamentados em sinistralidade e VCMH, com base em cálculos internos da operadora – excede a simplicidade exigida pelo rito especial, tornando imperiosa a produção de prova técnica especializada.

Destaco que não é possível aferir a legalidade dos reajustes com base apenas nos documentos apresentados, sem o exame técnico da proporcionalidade dos percentuais e da adequação dos fundamentos atuariais invocados, tornando-se a causa complexa, nos termos do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95 e do art. 485, IV, do CPC.

Assim, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito
por se tratar de causa complexa, inapta ao rito especial
.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar e
reformar a sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025